Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-72.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8001811-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: SIMONE PASSOS GOMES ROCHA LIMA E SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
E
XCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

I – Assiste razão ao Estado da Bahia quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que devem ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, §4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

I
I
- Deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário,
com inclusão apenas do montante
proporcional ao período computado,
in casu,
quatro meses – 04/12 avos –
em
2019
.

III
- Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VP” quando do cálculo da obrigação de pagar. Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o

título executivo.
Ademais,
embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada,
que, frise-se,
não
atrelou a implantação
do piso nacional
à
incorporação de vantagens pessoais
de qualquer natureza.

IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
800
1
8
11
-
72
.2022.8.05.0000
, em que figura
é
Exequente
S
IMONE PASSOS GOMES ROCHA LIMA E SILVA

e Executado
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA